Tribunal: TJDFT
Processo: 0009305-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009305-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 17580996, o SINDIRETA requer a expedição de precatório complementar em favor de LÚCIA PEREIRA DOS SANTOS), com o destaque dos honorários contratuais deferidos, considerando a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. No ID: 17970686 o DF alega que houve a preclusão, afirmando que o peticionante se manifestou quanto ao suposto “erro de cálculo” somente após o depósito dos valores. É o relatório. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a LÚCIA PEREIRA DOS SANTOS (ID: 9743197), tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a requisição em relação a ela, indefiro o pedido de expedição de requisitório complementar. A fim de evitar tumulto processual, os itens b e e da petição de ID: 17580996 e a petição de ID 19706290 serão apreciados posteriormente. Brasília, 20 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador